Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713720-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALBERTO VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO CARLOS CENDRON D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Salário - Inexistência de Prova dessa Condição - Penhorabilidade - Regra - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luis Alberto Vieira de Carvalho contra Decisão Interlocutória proferida pela douta Juíza de origem, a qual deferiu bloqueio de ativos financeiros e a transferência do numerário. O agravante sustenta a existência de conta poupança e bloqueio de valor abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a natureza salarial da verbal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes concomitantemente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da análise da decisão de origem, bem como da Petição juntada pelo agravante no processo originário, as alegações de o valor ter sido bloqueado em conta poupança são elididos pelos próprios extratos bancários. Demais, referidos extratos não vem com a comprovação de ser a referida conta destinada ao recebimento de salários. Ora, embora eu tenha entendimento segundo o qual o salário é penhorável, há de se comprovar, perante o Juízo de origem, a natureza salarial da verba, não tendo como se presumir, apenas pelo baixo valor penhorado, tratar-se de ativo impenhorável. Assim, por ausência de prova do alegado, deve o pedido de efeito suspensivo ser indeferido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intime-se. Brasília, terça-feira, 11 de maio de 2021, às 15h34min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator